Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-23.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000702-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: LUIZ AFONSO WAN DALL JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): CAMILA FAVRETTO VIEIRA, HENRIQUETA DETTMER MENEZES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO, JUNTAMENTE COM OUTROS CORRÉUS, DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º, II, C/C O ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 71 DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES(CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA- SUPOSTA OMISSÃO DOLOSA DE RECOLHIMENTO DE ICMS COM GRAVE DANO À COLETIVIDADE). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
I
MPOSSIBILIDADE
. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ SE VERIFICA QUANDO MANIFESTAMENTE INDEVIDO O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, O QUE NÃO SE VERIFICA, DE PLANO, NA CASUÍSTICA EM TELA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, OPORTUNIZANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA AO COACTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ABORTAR A CONTINUIDADE DO FEITO.

NECESSIDADE DE IMERSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.1. Ao contrário do alegado pelas Impetrantes, constata-se que a denúncia se reveste das formalidades e pressupostos legais, posto que se embasou na colheita de provas encartadas no procedimento investigatório criminal de nº 003.9.46938/2020, que apontou, com firmeza de detalhes, a existência de indícios de autoria e provas de materialidade das ações delituosas. 2. E, nessa linha intelectiva, acresça-se que restam preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, pois a vestibular acusatória descreve fatos que, em tese são tipificados em lei como criminosos, ademais de suas circunstâncias, qualificando o Paciente e relatando a sua participação na empreitada delituosa, cujo detalhamento e a conduta pormenorizada de cada um dos Réus serão possíveis no momento processual oportuno. 3. Demais disso, somente na instrução processual e no decorrer da ação penal serão melhor apurados e comprovados, ou não, os fatos constantes da denúncia, até porque o Paciente terá a ocasião própria para apresentar a sua versão e convencer o Juízo primevo da inadmissibilidade da acusação que recai contra si. 4. Por fim, saliente-se que o trancamento da ação penal por falta de justa causa exige uma imersão no acervo fático-probatório dos autos, mormente quando avança discussões acerca do
meritum causae,
providência esta incompatível com a via estreita do remédio constitucional, dado o seu rito célere e de cognição sumária.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8000702-23.2022
.8.05.0000
, impetrado pelas advogadas
Henrique
ta

Dettmer Menezes e Camila Favretto Vieira
,
inscritas regularmente na OAB/PR sob nºs 36.070 e 69.803, respectivamente, em favor do Paciente
LUIZ AFONSO WAN DALL JUNIOR
, e, sendo apontada como Autoridade Coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
ESPECIALIZADA
DA COMARCA DE SALVADOR-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEG
AR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.